Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. FURTO TENTADO. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
2. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.
3. Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o pleito de prisão domiciliar humanitária.
4. Apelação conhecida e não provida.